Tribunal: TJDFT
Processo: 0716745-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716745-08.2024.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 58569753. Manifestem-se os agravados sobre o agravo interno (id 59037464) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR